Tribunal: STF
Processo: HC 68269
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
I.   Competência:   incompetencia   da   Justiça    Federal,
declarada   em  apelação:  consequente  nulidade  "  ex  radice"   do
processo, desde a denuncia, inclusive.
         Declarada em apelação a incompetencia  da  Justiça  Federal,
por ser o caso da esfera da Justiça  Estadual, não se circunscreve  a
nulidade  a  sentença:  cuidando-se   da   chamada   competência   de
atribuições, de matriz constitucional, sua falta acarreta a  nulidade
"ex radice" do processo, seja por carência absoluta de jurisdição  do
órgão judiciario  que  presidiu  aos  atos  instrutorios,  seja  pela
decorrente ilegitimidade "ad causam" do Ministério Público estadual.
         A decisão do T.F.R., que se limitara a  declarar  anulada  a
sentença do Juiz Federal, não vinculou a Justiça Estadual, a qual  se
devolveu integralmente a competência para decidir o  caso,  inclusive
no tocante a ilegitimidade da Procuradoria da Republica e consequente
inaptidao da denuncia,  sequer  ratificada  pelo  Ministério  Público
local.
         II.  Prescrição:  não  a  interromperam  o  recebimento   da
denuncia e a sentença condenatória da Justiça  Federal,  dada  a  sua
incompetencia, nem  a  sentença  condenatória  da  Justiça  Estadual,
porque proferida em processo nulo  "ex  radice",  desde  a  denuncia,
inclusive.